Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: Remessa necessária. Residência médica. Processo seletivo. Classificação de candidatos cotistas. Edital. Inobservância. Remessa necessária desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que retificou edital de convocação de candidatos em razão de erro na aplicação da regra editalícia que determinava que candidatos cotistas raciais classificados na lista da ampla concorrência seriam posicionadas apenas nesta última.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito líquido e certo de candidato cotista racial que foi retirado da primeira colocação da lista de cotas raciais para posicionamento de candidata cotista racial classificada na ampla concorrência.

III. Razões de decidir
3. O ato da banca examinadora de classificar candidata cotista racial aprovada em primeiro lugar em ambas as listas de concorrência (lista geral e de cotas raciais) na lista de cotas raciais é ilegal quando há regra de que, nesses casos, o candidato será classificado apenas na lista geral.
4. Há direito líquido e certo do candidato cotista racial classificado em segundo lugar na lista de cotas raciais ser classificado em primeiro lugar diante da realocação do primeiro classificado para a lista geral.

IV. Dispositivo e tese
5. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “O edital é lei entre as partes e a banca examinadora deve observar estritamente suas regras na organização da lista de classificação de processos seletivos públicos”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.